Tribunal: TJMT
Processo: 0002300-06.2008.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002300-06.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ação de prestação de contas não se constitui como instrumento adequado para a revisão de cláusulas contratuais ou encargos financeiros, destinando-se exclusivamente à apuração das receitas e despesas da conta corrente, bem como à verificação do saldo credor ou devedor.

A revisão dos encargos contratuais deve ser buscada por meio de ação revisional, sendo inadequado o uso da ação de prestação de contas para tal fim, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa que caracterizam o respectivo rito.

A ausência de interesse de agir configura-se pelo uso inadequado do meio processual, uma vez que a pretensão de revisão contratual não pode ser atendida pela via eleita.

A falta de interesse de agir é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, contra sentença proferida na Ação de Prestação de Contas, que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A..

Prolatada a sentença (I.D. 201395659), o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que ao proferir sentença, o juízo de primeiro grau não observou o artigo 551 do Código de Processo Civil.

Entende que parte do seu pedido está dentro dos termos que dispõe o artigo 551 do CPC, ou seja, está de acordo com a norma processual.

Aduz que o pedido de devolução dos valores não comprovados, não constitui revisão de contrato.

Defende que o seu interesse de agir decorre do próprio vínculo existente entre as partes, como estabelece a Súmula no 259 do STJ, ratificada no item 02 do Tema no 908 do STJ, além de referida matéria, já ter sido decidida na 1a fase da ação de prestação e contas.

Afirma que houve ausência de prestação jurisdicional, pois o Magistrado singular não apreciou as contas apresentas pela instituição financeira, bem como não aplicou corretamente o Princípio da Causalidade, ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a segunda fase da demanda.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 201395663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A tese recursal funda-se na afirmação de que o Juízo
violou coisa julgada, ao decidir extinto o processo por falta de interesse de agir, uma vez que a ação já havia ultrapassado a primeira fase do processo, razão pela qual, houve a preclusão da discussão acerca das condições da ação.

A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios. Deveras, o Apelado tem o dever de prestar contas ao Apelante, pois é o administrador dos valores depositados em sua conta corrente.

A ação de prestação de contas, a rigor do artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, deve ao Autor/Apelante, apresentar requerimento onde aponte com clareza seu direito de exigir de outrem a prestação de contas.

Portanto, embora modificando em parte o que previa o CPC/73, deve ser visto para o regular processamento da ação de prestação de contas, no caso em apreço, dois aspectos:

1) Tem os autores direito de exigir a prestação de contas em face dos contratos formalizados entre as partes?

2) Tem a parte requerida, em face do contrato, a obrigação de prestar contas?

No caso em apreço, embora o Apelante alegue que na ação não existiu pedido a título de revisão do contrato, a meu ver, está em contrapasso ao que consta de sua própria Inicial e com o que estabelece a lei a respeito desta natureza de demanda.

Pela simples leitura da Exordial, é possível constatar que a pretensão do Autor/Apelante foi apresentada de forma genérica, com alegações de irregularidades e o claro intuito de revisar cláusulas contratuais:

“Estas irregularidades caracterizam-se por lançamentos em débito na conta corrente de encargos financeiros de toda ordem e outros sem a devida e necessária autorização do titular da conta e sem a observância das normas legais existentes, que dentre outros se destacam:

1. Lançamento a débito de juros calculados além daqueles realmente devidos;

2. Capitalização de juros calculados com base no saldo devedor diário e mensal, o que contraria também as normas legais preexistentes;

3. Débito igualmente de correção monetária sem a observância de critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário;

4. Débito de comissão de permanência, igualmente de forma irregular e cumulada com correção monetária;"

Em pedido, se denota claramente a intenção do Apelante de impor a revisão das cláusulas contratuais sob a pretensão de:

“REQUER, outrossim, ao final da segunda fase da presente ação, seja julgada totalmente procedente para condenar o banco Requerido à devolução das verbas cobradas pela capitalização indevida de juros, débitos na conta corrente sem as devidas autorizações, correção monetária e comissão de permanência, bem como aquelas que excederam a taxa de juros legais prevista no art. 406 do C.C., tudo acrescido da respectiva correção monetária e juros a partir dos lançamentos, conforme cálculo e relação que segue anexo, condenando, ainda, no pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, inclusive o valor cobrado pelo banco, referente ao fornecimento dos extratos, conf. Comprovante de pagamento em anexo.”.

A pretensão do Recorrente foi, claramente, a de promover verdadeira revisão de cláusulas contratuais pela inadequada via da Ação de Prestação de Contas.

Nesse sentido, em tese já consolidada pelo Colendo STJ, que, no REsp. no 1.497.831/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que em Ação de Prestação de Contas é impossível a revisão de cláusulas contratuais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS, QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS TERMOS EM QUE PRATICADOS NO CONTRATO BANCÁRIO SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas.

2. O titular da conta-corrente bancária tem interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.

3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).

5. O contrato de conta-corrente com abertura de limite de crédito automático (cheque especial) é negócio jurídico complexo. Se o cliente não utiliza o limite de crédito, não há dúvida de que o banco está empregando o dinheiro do correntista na compensação dos cheques, ordens de pagamento e transferências por ele autorizadas.

Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta.

6. A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada momento, da instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico.

7. Não se sendo a ação de prestação de contas instrumento processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp. 1.293.558/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.

8. O contrato bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento - sem que caiba a sua revisão no rito especial - não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos. Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas.

9. Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com o rito da prestação de contas.

10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.

(STJ - REsp 1497831/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016).

Note-se que, ao firmar a posição de "
impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
", o REsp. 1.497.831/PR abarcou, inclusive, a inviabilidade de decote de encargos, cujas pactuações não foram comprovadas pela Instituição Financeira nos autos da demanda em questão.

Ademais, também é descabido o argumento de violação e desrespeito a coisa julgada do próprio juízo
a quo,
que julgou procedente a 1a fase da Ação de Prestação de Contas.

Isso porque, a análise realizada na primeira fase da Ação, se restringiu tão somente ao dever da instituição financeira em prestar contas, sendo a segunda fase, o momento adequado para aferir a pretensão de caráter revisional, eis que objetiva a análise das contas prestadas.

Nesse sentido, a 4a Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal já se posicionou, quando do julgamento do RED no 0002670-82.2008.8.11.0055, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges:

“(...)
Neste ponto, aliás, necessário ressaltar que não o acórdão não violou coisa julgada ao julgar extinto o processo em sua segunda fase. O fato de a primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.

Atenta-se que em sede de primeira fase de ação de exigir contas eventual questionamento acerca do caráter revisional da ação não demanda analise exauriente, porque o objeto da primeira fase é verificar o direito do autor exigir contas, e o consequente dever do réu de promover a ”prestação exigida”.

Assim, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase – momento adequado para tanto, vez que sua finalidade é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas – com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial.

Não bastasse, vale ressaltar que ao ajuizar um feito, a parte se sujeita a receber a prestação jurisdicional de acordo com as leis, súmulas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época do julgamento da ação, quer tenham estes sido alterados no curso processual, quer não.

Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada, no caso em comento”.

Destaca-se, ainda, que o proposito revisional da demanda deve ser discutido no segundo momento processual, como de fato ocorreu, de modo que não há que se falar em preclusão.

Por fim, no que se refere à arguição de desrespeito ao Principio da Causalidade e a alegação de que seu valor deveria seguir percentual sobre o valor da causa, mais uma vez, sem razão o Apelante.

Essa questão restou dirimida no tema no 1.076 do STJ, julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu o seguinte:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

No caso, a fixação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) se deu com fundamento sobre o valor da causa (R$1.000,00), o que admite arbitramento de honorários por equidade, quando o valor da causa for muito baixo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024